Tribunal: TJSP
Processo: 1032851-72.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
*EMBARGOS. Execução de título extrajudicial. Contrato de locação de imóvel comercial. SENTENÇA de acolhimento dos Embargos. APELAÇÃO da exequente embargada, que pugna pela reforma da sentença, com a rejeição dos Embargos e o prosseguimento da Execução. NÃO CONHECIMENTO. Prevenção da C. 30 Câmara de Direito Privado, que julgou anterior Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida na

Ementa:
*EMBARGOS. Execução de título extrajudicial. Contrato de locação de imóvel comercial. SENTENÇA de acolhimento dos Embargos. APELAÇÃO da exequente embargada, que pugna pela reforma da sentença, com a rejeição dos Embargos e o prosseguimento da Execução. NÃO CONHECIMENTO. Prevenção da C. 30 Câmara de Direito Privado, que julgou anterior Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida na Ação de Despejo c.c. Cobrança no 0023072-19.2006.8.26.0224, envolvendo o mesmo contrato e a mesma relação jurídica discutida nos Embargos. Aplicação do artigo 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de remessa para a E. Câmara preventa.*